Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-36.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA DESERÇÃO, BEM COMO PORQUE INSUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS OS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE FOI CONTEMPLADA, NO CORPO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA DESERÇÃO, BEM COMO PORQUE INSUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS OS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE FOI CONTEMPLADA, NO CORPO DA R. SENTENÇA ATACADA, COM A BENESSE RELATIVA A GRATUIDADE PROCESSUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE DISPENSA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DEVIDO - RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE, APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, O QUE SE TEM EM RAZÃO DO REGISTRO DE OUTRA AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA CONTRA O BANCO DEMANDADO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – CONTRATOS DIVERSOS - EXIGÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES PELO JUÍZO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.